Tribunal: TJES
Processo: 5000698-14.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-14.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFANO JOSE SIMONI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000698-14.2024.8.08.0055

RECORRENTE: STEFANO JOSE SIMONI

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O autor ajuizou demanda em face de instituição financeira alegando fraude em transferência bancária via PIX no valor de R$39.900,00, pleiteando a restituição do numerário e indenização por danos morais. O banco réu, em contestação, refutou a alegação de falha na prestação de serviços, apontando que a operação foi realizada mediante autenticação regular, com uso de credenciais pessoais e biometria.

2 O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por ausência de provas mínimas capazes de demonstrar os fatos constitutivos do direito do autor.

3. Em suas razões, o recorrente alega ser idoso, hipossuficiente e que jamais utilizou conta digital ou chave PIX, sustentando que a movimentação foi totalmente atípica diante de seu perfil bancário. Invoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), requerendo a inversão do ônus da prova, a restituição integral dos valores e a indenização moral, além da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Cinge-se a controvérsia se há elementos suficientes para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pela suposta fraude bancária narrada pelo autor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. No tocante ao mérito, também não assiste razão à parte recorrente. Ainda que se trate de relação de consumo e que a responsabilidade do fornecedor seja, em regra, objetiva, é indispensável a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). A inversão do ônus da prova não é absoluta, cabendo ao consumidor trazer aos autos elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações.

5. No caso concreto, a parte autora não instruiu a inicial com documentos essenciais que poderiam comprovar o alegado golpe, tais como extratos bancários demonstrando movimentações atípicas, boletim de ocorrência (lavrável inclusive online). Tal omissão compromete a análise do nexo causal entre os fatos narrados e os prejuízos alegados, impossibilitando reconhecer a falha na prestação de serviços bancários.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de prova mínima inviabiliza o acolhimento de pedido indenizatório, mesmo em demandas submetidas ao microssistema dos Juizados Especiais.

7.
A produção de prova mínima pelo autor constitui pressuposto necessário à verossimilhança de suas alegações, notadamente em sede de juizado especial, cujo rito privilegia a celeridade e a informalidade, mas não prescinde da demonstração dos elementos essenciais à configuração do direito pleiteado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao Autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao Réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral . 2. A inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações. 3. hipótese em que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à comprovação do prejuízo material e moral alegado pelo autor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50311512320228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

8. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é, em regra, objetiva, bastando, para sua configuração, a presença do dano, da conduta do fornecedor e do nexo de causalidade entre ambos, independentemente da comprovação de culpa. Contudo, essa responsabilidade não é absoluta.

9. Dessarte, observa-se que não há que se falar na responsabilização do réu, isto porque, diferentemente de outros casos semelhantes já analisados,
não há como se afirmar que terceiros tiveram acesso aos dados por falha no sistema interno da instituição financeira
. Com efeito, nota-se que a autora não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC. Veja-se que, apesar da autora justificar que o golpista sabia as suas informações pessoais e seus dados bancários, não há nos autos qualquer prova nesse sentido.

10. Neste cenário, não se pode aplicar a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno. O fortuito interno se refere a eventos que se relacionam com os riscos inerentes à atividade do fornecedor, como falhas de segurança no sistema bancário que permitam a fraude sem a participação ativa do cliente.

11. Apesar da ocorrência de “golpes” como esse ser considerado caso fortuito interno, tem-se que na situação em apreço, não foi comprovado o nexo de causalidade entre o suposto dano causado à parte autora e a conduta da requerida, eis que embora aplicável a responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova, não existem provas m ́ˆnimas nos autos que confiram verossimilhança às alegações autorais.

12. Assim, inexistindo prova mínima de falha na prestação dos serviços bancários, prevalece a improcedência dos pedidos autorais.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é absoluta, cabendo ao consumidor demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações.
2. A ausência de documentos essenciais que comprovem os fatos narrados — como extratos bancários, boletim de ocorrência ou mensagens que confirmem o alegado golpe — inviabiliza a demonstração do nexo causal e afasta o dever de indenizar.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I;
Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)